Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT - CNPJ: 03.530.748/0001-94 (AGRAVANTE), PEDRO GILMAR NUNES GIL - CPF: 025.296.351-29 (AGRAVADO), WILSON ANTONIO BASTIAN - CPF: 755.888.389-04 (AGRAVADO), TERRA & CIA LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.855.341/0001-04 (AGRAVADO), MICHELI DA ROSA - CPF: 039.040.571-03 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000954-12.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Mato Grosso – APCEF/MT

Agravados:
Pedro Gilmar Nunes Gil e outros

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção do indeferimento da tutela possessória pelo Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000954-12.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Mato Grosso – APCEF/MT

Agravados:
Pedro Gilmar Nunes Gil e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Mato Grosso – APCEF/MT em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela provisória de urgência que move contra Pedro Gilmar Nunes Gil e outros, indeferiu a tutela reintegratória vindicada na inicial.

Inconformada, a agravante sustenta que estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que a inicial foi instruída com documentos que comprovam a sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, com legítimo domínio da área em questão. Segue sustentando, que os agravados estão esbulhando a sua posse com da área objeto da demanda, de modo que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 199829156).

As informações foram prestadas (id. 200862294), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 121511980), arguindo preliminarmente a ausência de interesse processual da autora, ora agravante, além da sua ilegitimidade ativa, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, e na matéria de fundo, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000954-12.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Mato Grosso – APCEF/MT

Agravados:
Pedro Gilmar Nunes Gil e outros

V O T O

Na contraminuta, a parte agravada argui, preliminarmente,
a ausência de interesse processual da autora, ora agravante, além da sua ilegitimidade ativa, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito
.

De pronto, destaco
que as alegações trazidas à baila
não foram analisadas pelo douto magistrado
a quo,
sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias e os pedidos a ela correlatos, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação principal, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 – negritei).

À vista disso
não conheço das matérias afetas a ausência de interesse processual da autora, ora agravante, bem como da sua suposta ilegitimidade ativa e os pedidos a ela correlatos
.

Cinge-se dos autos que
a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Mato Grosso – APCEF/MT move ação de reintegração de posse em desfavor de Pedro Gilmar Nunes Gil e outros,
alegando ser a legítima proprietária e possuidora, desde 1996, de uma área de terras com extensão de 8.000,00m
2
(oito mil metros quadrados), situada no Lote 01, Quadra 01, do Loteamento Boa esperança, no município de Sinop/MT, matriculado sob n. 38.386, do CRI da mesma Comarca, contudo, em 30.03.2023, foi surpreendida com a notícia de que os réus estavam invadindo a referida área com palanques de concreto, com a finalidade de demarcação, bem como na data de 12.05.2023 houve o aterramento do bem para início de uma construção, restando evidente a prática de esbulho possessório de forma totalmente clandestina e ilícita, motivando o registro de boletim de ocorrência e a contratação de empresa privada para a segurança do imóvel, além do manejo da demanda reintegratória, com pedido de tutela provisória de urgência.

Durante a marcha processual, foi realizada audiência de justificação, com oitiva de testemunhas, tendo o douto magistrado
a quo
, indeferido a medida liminar reintegratória, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos constantes no art. 561, do CPC (id. 198743164).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando que estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que a inicial foi instruída com documentos que comprovam a sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, com legítimo domínio da área em questão.

Segue sustentando, que tanto o detentor do domínio e vendedor do imóvel, quanto à testemunha ouvida em juízo, reconhecem a sua posse sobre o imóvel objeto da demanda.

Firme no seu propósito, alega que os agravados estão esbulhando a sua posse com da área objeto da demanda, de modo que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações dos agravantes nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, supostamente confirmada através de embargos de terceiro, para requerer a proteção de eventual posse.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira,
verbis
:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Tenho entendimento firmado neste mesmo sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, NCPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– LIMINAR INDEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.
”
(RAI n. 1000208-52.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., j. 24.03.2021 – negritei).

Visto isso, conquanto a agravante tenha sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pelo d. magistrado, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante da parte autora por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelos agravantes, bem como a presença dos requisitos ensejadores do art. 561, do CPC.

Dessa forma, entendo que não há verossimilhança nas alegações da autora, ora agravante,
pois,
“
os elementos de prova que acompanham a inicial, bem como a testemunha ouvida em audiência, fazem alusão apenas a exteriorização do exercício da propriedade da requerente sobre o imóvel em questão e não sobre a posse
”
(id. 198743164 – grifei)
, não satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Nesta trilha, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais próxima dos fatos e das provas produzidas, motivo pelo qual peço vênia para transcrever algumas assertivas, confira,
verbis
:

“
4. Pois bem. Malgrado as alegações da parte requerente, analisando com acuidade os autos, denota-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida, especialmente o exercício da posse sobre a área em questão.

5.
Isso porque os elementos de prova que acompanham a inicial, bem como a testemunha ouvida em audiência, fazem alusão apenas a exteriorização do exercício da propriedade da requerente sobre o imóvel em questão e não sobre a posse
.

6. Nessa perspectiva, sem maiores substratos probatórios que demonstrem, de plano, a posse anterior da parte requerente, o indeferimento da liminar é medida impositiva e, por estar o feito em fase inicial, é de bom alvitre que se oportunize o contraditório e a ampla defesa, notadamente por se tratar de questão que demanda dilação probatória.
”
(id. 198743164 – negritei e grifei).

À vista disso, ao contrário do que afirma a agravante, as testemunhas ouvidas em Juízo não confirmaram a sua posse, pelo contrário, uma vez que deixaram dúvidas quanto a posse alhures, restando evidente que, a princípio, a r. decisão se mostrou prudente e atenta a legislação pertinente a matéria em questão, ao indeferir a liminar reintegratória.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a alegada posse da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024